Tribunal: STF
Processo: RHC 253609
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 926.677/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o recorrente pleiteou e obteve indulto parcial dos crimes tipificados nos arts. 180 e 307, ambos do Código Penal, persistindo a pena imposta pelo crime do art. 157 do mesmo Código, para o qual não houve requerimento do benefício. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido com a revogação do indulto. 



    A defesa alega, em síntese, que foi dada interpretação equivocada e extensiva às vedações do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois considerou, para fins de concurso de crimes, não apenas aqueles que foram cometidos em um mesmo contexto fático, mas a totalidade das condenações que foram unificadas no processo de execução.



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”



    Intimada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Indulto natalino. Art. 11, parágrafo único do Decreto 11.302/2022. Condenação também por crime impeditivo. Impossibilidade de obtenção do benefício. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ao fundamento de inadequação da via eleita, e que também não concedeu a ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade. 



II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A concessão de habeas corpus de ofício, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, requer a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 



    5. Para superar as conclusões da origem e acolher as pretensões do recorrente, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância. 



IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Ademais, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em execução:



“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. SÚPLICA PELO INDEFERIMENTO DA BENESSE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DELINEADO NO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. ARTIGO 7º, INCISO II, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AOS CRIMES IMPEDITIVOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.698/RS. ENTENDIMENTO DO STF. INDEFERIMENTO DO INDULTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O artigo 5° do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22.12.2022, prevê a possibilidade de indulto das penas em abstrato não superior a cinco anos. O artigo 11, por sua vez, determina que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º. 



    2. Nestes autos, foi concedido o indulto das penas referentes aos crimes de receptação e falsa identidade. No entanto, o sentenciado conta com penas correspondentes ao crime de roubo, que se caracterizam como crime impeditivo, nos termos do artigo 7°, inciso II, do supracitado Decreto. Verificando-se que o apenado não cumpriu a totalidade das penas impeditivas, resta impossibilita a concessão do indulto da pena pelos crimes não impeditivos. 



    3. Em Suspensão de Liminar n. 1.698, o Supremo Tribunal Federal referendou a liminar que determinou a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. Nestes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material de crimes. 



    4. Recurso conhecido e provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente